Tribunal: TJSP
Processo: 1085746-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Concorrência desleal – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Alegado desvio de clientela com o indevido uso de informações confidenciais obtidas por ex-empregado, que figura, atualmente, como sócio de concorrente – Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejetada - Distribuição dinâmica do ônus da prova – A alteração das regras comuns deve ser encarada

Ementa:
Concorrência desleal – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Alegado desvio de clientela com o indevido uso de informações confidenciais obtidas por ex-empregado, que figura, atualmente, como sócio de concorrente – Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejetada - Distribuição dinâmica do ônus da prova – A alteração das regras comuns deve ser encarada como uma excepcionalidade, reservada para a hipossuficiência probatória ou a inacessibilidade da prova decorrente de conduta desleal, e a conjuntura processual concreta, presente certa igualdade na posição das partes, não a respalda - Aplicação do art. 373, I do CPC/2015 – Exame da prova colhida - Ausência de confirmação efetiva das alegações contidas na peça inaugural – A anunciada apropriação de informações estratégicas não é corroborada por qualquer elemento concreto, conjugando-se a atuação de corréu no mesmo ramo de trabalho mesmo antes de ser contratado pela ré (por cerca de duas décadas), o que, obviamente, lhe proporcionou contatos profissionais variados, que possibilitam possa contactar potenciais clientes - Falta de confirmação da realidade da conduta ilícita proposta - Sentença mantida – Recurso desprovido.